Tribunal: TJES
Processo: 5019283-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019283-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A S M BALARDINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. A intimação editalícia no processo administrativo tributário configura medida excepcional, somente admitida quando esgotadas as tentativas de comunicação pessoal, postal ou por meios eletrônicos;

2. A existência de intimação pessoal do sócio da empresa posteriormente à diligência fiscal que atestava paradeiro ignorado evidencia que o endereço era conhecido da administração;

3. A ausência de intimação válida do julgamento administrativo compromete a constituição definitiva do crédito tributário, tornando inexigível a CDA;

4. Nulo o lançamento tributário, inexiste título executivo extrajudicial idôneo para aparelhar a execução;

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. S. M. Balardino contra a decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, apresentada nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a validade da intimação editalícia realizada no processo administrativo.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (a) a intimação editalícia é nula por ter sido realizada sem prévia tentativa de notificação por meios ordinários, como pessoal ou postal; (b) os dados cadastrais do sócio estavam atualizados, sendo inclusive possível a intimação pessoal deste durante o curso do processo administrativo; (c) não se pode presumir o paradeiro ignorado da parte quando o Fisco dispõe de meios eficazes de localização; (d) a ausência de intimação válida compromete a constituição do crédito tributário, tornando a CDA nula e, por consequência, inexigível a obrigação.

Liminar recursal deferida (ID
17107834
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
17107834
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, apresentada nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a validade da intimação editalícia realizada no processo administrativo.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a intimação editalícia é nula por ter sido realizada sem prévia tentativa de notificação por meios ordinários, como pessoal ou postal; (b) os dados cadastrais do sócio estavam atualizados, sendo inclusive possível a intimação pessoal deste durante o curso do processo administrativo; (c) não se pode presumir o paradeiro ignorado da parte quando o Fisco dispõe de meios eficazes de localização; (d) a ausência de intimação válida compromete a constituição do crédito tributário, tornando a CDA nula e, por consequência, inexigível a obrigação.

A análise do recurso cinge-se, portanto, em verificar se é válida a intimação por edital realizada no processo administrativo fiscal que deu origem às Certidões de Dívida Ativa objeto da execução.

Consoante estabelece o art. 5º, inciso LV, da CF, é assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esse direito se aplica tanto no âmbito judicial quanto nos processos administrativos, inclusive os de natureza tributária, os quais devem observar rigorosamente as formas de ciência ao contribuinte.

No caso dos autos, a agravante alega nulidade da intimação realizada por edital, sob o argumento de que o Fisco não esgotou os meios ordinários de comunicação, especialmente a intimação postal, e que possuía, à época, endereço conhecido de seu sócio, o qual inclusive assinou pessoalmente o auto de infração em 22 de agosto de 2012.

A decisão agravada considerou válida a intimação editalícia com base na diligência fiscal de 25 de maio de 2012, a qual atestou o encerramento das atividades da empresa no endereço cadastrado. No entanto, a mesma documentação demonstra que, meses após essa diligência, o sócio foi regularmente localizado e intimado pessoalmente, o que revela que o seu paradeiro não era desconhecido, tampouco ignorado pelo Fisco.

A intimação por edital é admitida pela legislação estadual, a exemplo do art. 136, §1º, I, da Lei Estadual n. 7.000/2001, que permite sua realização apenas quando for ignorado o local onde se encontra o sujeito passivo. Entretanto, trata-se de medida excepcional, aplicável apenas na ausência de qualquer outro meio eficaz de comunicação. A utilização da via editalícia, sem tentativa prévia de intimação pessoal ou postal, vulnera o devido processo legal e esvazia as garantias constitucionais.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por REDECARD S/A, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, consequentemente, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, por vício na intimação do processo administrativo tributário. A sentença condenou o Estado à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.
Há duas questões em discussão: (i) a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo tributário e seus reflexos na exigibilidade do crédito fiscal; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a possibilidade de aplicação da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
A intimação por edital no processo administrativo tributário somente é válida quando comprovadamente esgotadas as demais formas de intimação, conforme previsto no artigo 812 do RICMS/ES e no artigo 136, § 1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001. 2. No caso concreto, a Fazenda Estadual não demonstrou ter diligenciado na tentativa de intimar a REDECARD S/A no endereço de sua matriz ou por meio de seus representantes legais antes de recorrer à intimação por edital, configurando cerceamento do direito de defesa. 3. A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração nº 5.037.636-6 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 026384/2020, tornando inexigível o crédito fiscal. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso em exame. 5. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se aplica à hipótese dos autos. 6. O julgamento do Tema 1255 pelo STF não determinou a suspensão nacional de processos, não havendo óbice à fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A intimação por edital no processo administrativo tributário é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, postal ou por outros meios ordinários. 2. A ausência de intimação válida no processo administrativo tributário acarreta a nulidade do Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito fiscal. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas nas hipóteses do § 8º do mesmo artigo. 4. A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não impede a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, § 1º; RICMS/ES, art. 812.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STF, RE 1.412.069 (Tema 1255); TJ-DF, AI 07047047720228070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 17.05.2022; TJ-GO, AI 5185134-93.2024.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5039055-30.2022.8.08.0024; Relator: SÉRGIO RICARGO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/04/2025)

No caso, a própria atuação administrativa da Fazenda evidencia que o sócio da empresa agravante foi efetivamente localizado, circunstância que impõe o reconhecimento da irregularidade da intimação editalícia utilizada para dar ciência do julgamento dos recursos administrativos e, por conseguinte, da constituição definitiva do crédito tributário.

Sem a intimação válida da decisão administrativa que rejeitou os recursos do contribuinte, a constituição do crédito tributário resta viciada, ausente o pressuposto de exigibilidade da obrigação, conforme exige o art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 e o art. 783 do CPC.

Nesse viés, restando demonstrado que o Fisco dispunha de meios hábeis à intimação pessoal do sujeito passivo, mas optou por proceder diretamente à notificação por edital, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento de constituição do crédito tributário, com a consequente inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa e extinção da execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reconhecer a nulidade da intimação por edital realizada no processo administrativo fiscal, declarar a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa de nº 05150/2018, 05169/2018 e 05170/2018, e extinguir a execução fiscal n. 5001806-89.2019.8.08.0011.

Condeno o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, observando o escalonamento dos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)